Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-13.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A (ALTA TENSÃO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
seguradora
contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de
concessionária distribuidora de e
nergia
elétrica
, visando à restituição do valor de R$ 126.566,86, pago ao segurado por danos a equipamentos eletroeletrônicos (transformador, placa fotovoltaica, rádio de comunicação e nobreak), supostamente decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; e (
ii
) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre os danos nos equipamentos do segurado, integrante do Grupo A (alta tensão), e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A sub-rogação não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.282.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal.

Incumbe à seguradora autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos alegados.

A unidade consumidora do segurado pertence ao Grupo A (alta tensão) e possui transformador particular, sendo a responsabilidade da concessionária limitada ao ponto de entrega da energia, cabendo ao consumidor a manutenção e proteção de suas instalações internas, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 599).

Os laudos técnicos apresentados pela apelante são unilaterais e, em parte, desacompanhados da qualificação técnica dos profissionais responsáveis, não demonstrando de forma idônea a origem dos danos nem o nexo causal com eventual oscilação na rede elétrica.

A concessionária apresentou relatório técnico indicando a inexistência de perturbação na rede elétrica no período do alegado sinistro, o que fragiliza a tese de falha na prestação do serviço.

Diante da ausência de prova técnica suficiente acerca do nexo causal, não se configura o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive da inversão do ônus da prova, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Laudos técnicos unilaterais e desacompanhados de qualificação profissional idônea são insuficientes para comprovar o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.

Em unidades consumidoras do Grupo A, com transformador particular, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega da energia, cabendo ao consumidor a proteção de suas instalações internas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 599; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp (Tema 1.282); TJMT, N.U 1008049-67.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23/09/2025; TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/1
0/2023.

R E L A T Ó R I O

AP
1015929-13.2024.8.11.0041

HDI SEGUROS DO BRASIL
X
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HDI SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
,
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10% sobre o valor da causa
.

A
seguradora
afirma

que
os laudos técnicos apresentados são válidos e suficientes para comprovar o nexo causal
existente entre os danos ocorridos nos equipamentos de seu segurado (
transformador, placa fotovoltaica, rádio de comunicação e nobreak
) e a
oscilação de energia
proveniente da rede elétrica administrada pela concessionária requerida.

Argumenta que
o fato do segurado pertencer ao grupo A (alta tensão) não exclui a responsabilidade da concessionária
.

Fala que
a apelada não apresentou relatórios completos que comprovassem a ausência de oscilações na rede elétrica
. Acrescenta afirmando que
caberia à concessionária demonstrar fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 345477383
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora

alegou que seu segurado,
Trevo Armazéns Gerais Ltda
, sofreu danos
em diversos equipamentos eletroeletrônicos
, em razão de oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Sustentou que, após regulação do sinistro e constatado o nexo causal entre os danos e a má prestação do serviço, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$
126.566,86
(
cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
.

Afirmou que, em virtude da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, adquiriu o direito de regresso contra a ré.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização pag
a ao segurado
, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes d
a falha na prestação de serviços,
acrescido de juros
legais e correção monetária a partir do desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
10% (dez por cento) sobre o valore da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

É incontroverso nos autos que a apelante, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao seu segurado, Mercado da Carne Comercial Ltda., no valor de R$
Trevo Armazéns Gerais Ltda

126.566,86
(
cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo,
cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1282, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". Assim, embora a seguradora sub-rogue-se nos direitos materiais do segurado, não se beneficia das prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, como a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, compete à seguradora autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré.

No caso em análise, verifico que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas, concluindo pela ausência de comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

C
onforme verifica-se dos autos, a
unidade consumidora do segurado pertence ao grupo A (alta tensão), possuindo transformador particular. De acordo com o art. 599 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, o ressarcimento administrativo por danos elétricos aplica-se exclusivamente aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B (baixa tensão).

Embora o § 2º do referido artigo não exclua a responsabilidade da distribuidora pelos danos, a jurisprudência tem entendido que, em se tratando de unidade consumidora do grupo A (alta tensão), que possui transformador particular, a responsabilidade da concessionária limita-se até o ponto de entrega da energia, sendo do consumidor a responsabilidade pelas instalações internas e pela proteção adequada de seus equipamentos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 3.200,00, a título de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de distribuição, que teriam atingido equipamentos da unidade consumidora segurada. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência dos laudos apresentados para comprovar o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora faz jus à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor na ação regressiva; e (
ii
) verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia e os danos suportados pela unidade consumidora segurada, pertencente ao Grupo A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, na qualidade de sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, nos termos do Tema 1.282/STJ.

4. A unidade consumidora segurada pertence ao Grupo A4, com fornecimento de energia em tensão superior a 2,3 kV, o que atrai o regime especial da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, segundo o qual o consumidor é responsável pelas instalações internas e pela adoção de medidas de proteção elétrica.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia não se aplica automaticamente aos consumidores do Grupo A, exigindo-se a demonstração de falha na prestação do serviço e o cumprimento, pelo consumidor, dos deveres técnicos estabelecidos pela regulação setorial.

6. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico e metodológico, não demonstrando a origem dos danos nem o nexo causal com a rede elétrica da concessionária.

7. A ausência de requerimento administrativo prévio à distribuidora inviabilizou a inspeção técnica dos equipamentos danificados, configurando verdadeira perda de chance probatória e comprometendo o contraditório técnico.

8. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado nos moldes do PRODIST (ANEEL), não identificou qualquer perturbação no fornecimento de energia no período do alegado sinistro, sendo documento dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, na qualidade de sub-rogada, não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem fundamentação metodológica idônea não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

3. A ausência de solicitação prévia de ressarcimento à distribuidora configura perda de chance probatória e inviabiliza a responsabilização objetiva pela concessionária.

4. A concessionária de energia elétrica não responde objetivamente por danos em unidades consumidoras do Grupo A quando não demonstrada falha na prestação do serviço nem a adoção, pelo consumidor, das proteções exigidas pelas normas da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I e II, 489, § 1º, IV, e 487, I; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 2º, XXIII, 30, § 2º, 40 e 599.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282);

TJMT, Apelação Cível n. 1000598-67.2024.8.11.0048, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14/04/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/08/2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1041588-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30/05/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17/07/2025.

(N.U 1008049-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Com efeito, cumpre esclarecer ainda que o
s laudos técnicos apresentados pela apelante não se mostram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Embora um dos laudos tenha sido assinado por engenheiro eletricista com registro no CREA, os demais não apresentam qualificação profissional dos técnicos responsáveis, comprometendo sua utilidade probatória.

A jurisprudência deste Tribunal tem se
firmado no sentido de que laudo
técnico unilatera
l, desprovido
da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos do segurado
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026